Tribunal: CARF
Processo: 10907.721696/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721696/2013-84
ACÓRDÃO
3001-003.454 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/12/2011
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA No 2 – COSIT DE 04/02/2016. Ocorrência.
Não ficando configurada que informações retificadoras são intempestivas,
há de se aplicar a Súmula CARF 186, de efeito Vinculante.
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.454 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721696/2013-84
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatado, sendo claro, consistente e objetivo, adoto o Relatório da 21a
Turma da DRJ/SPO, até seu julgamento, que nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 04/09/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 10.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A agência de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 86.846.847/0001-07, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente desconsolidador, como se
verifica nas telas impressas dos sistemas CNPJ e Mercante, protocolou pedido de
retificação do(s) CE(s) submaster listado(s) abaixo:

Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.454 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721696/2013-84
3
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 21/09/2013 (fls. 36) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 27/09/2013, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 41 à 57 instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ausência de responsabilidade em função do
mandato;

A arguição de responsabilidade de terceiro;

A arguição de irretroatividade da in 800/07;

A arguição de denúncia espontânea.

Pedidos - Assim, em face de todo o exposto, requer seja declarada
a nulidade absoluta do Auto de Infração, quer pelo princípio da
legalidade, quer pela ausência de culpa em razão da
responsabilidade de terceiro, quer por não ter sido descumprida
imposição legal alguma, quer pela ocorrência de denúncia
espontânea, quer por ser a atividade de retificação de cargas um
ato de mera representação do agente de carga no exterior.
Subsidiariamente, requer a redução da multa ao mínimo legal.
É o Relatório.
Em sessão realizada no dia 27 de setembro de 2017 a 21a Turma da DRJ/SPO exarou
Acórdão sob no 16-080.156, por unanimidade de votos não conheceu da matéria que já havia sido
levada ao Judiciário e, na parte conhecida julgou improcedente.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
tomou conhecimento do documento supramencionado, uma vez que acessou o seu teor na data
16/10/2017, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde 11/10/2017 na Caixa Postal.
Em 31 de outubro do mesmo ano, aviou o presente remédio recursivo, onde nele
consta:
1. Síntese do processo;
2. Da nulidade do acórdão: violação aos artigos 31 do Decreto no 70.235/1972
e 65 do Decreto no 7.574/2011;
3. Da ausência de renúncia à esfera administrativa;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.454 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721696/2013-84
4
4. Retificação de informação – Não configuração de prestação de informação
fora do prazo – IN RFB 1.473/2014 e solução de consulta interna no 2 –
COSIT, de 04/02/2016;
5. Prescrição intercorrente;
6. Denúncia espontânea;
7. Da ausência de responsabilidade em função do mandato;
8. Pedidos: Prover o RV; anular ao Acórdão recorrido; nulidade do Acórdão por
violação ao Decreto 70.235/72 e Decreto 7.574/2011; prescrição
intercorrente; nulidade do Acórdão por ausência de tipificação para casos de
retificação de informações.
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico, foi a mim distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos formais de
admissibilidade.
Portanto, conheço do recurso.
3. DIREITO.
Retificação de informação – não configuração de prestação de informação fora do
prazo – IN RFB 1.473/2014 e solução de consulta interna no 2 – COSIT de 04/02/2016
Requer a nulidade do acórdão recorrido, pois, segundo alega, ele contraria normas
da IN RFB 1.473/2014 – que revogou a penalidade para a hipótese de retificação de informações
contida na IN RFB 800/2007, na Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT de 04/02/2016 e na IN
RFB 1.396/2013 – que determina que a Solução de Consulta Interna tem efeito vinculante no
âmbito da RFB.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.454 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721696/2013-84
5
Lembra a Recorrente o AI traz como fatos geradores das multas as retificações de
informações e, as observando-as, pode se concluir que se trata de retificação.
Às fls. 05 do AI, nos induz a crer que seriam intempestivas as retificações, por ela
terem sido aviadas depois do despacho aduaneiro. Confira:
(...)
Observa-se que o transportador tem um prazo de 30 dias da formalização da
entrada do veículo para solicitar retificação, MAS ANTES DO INÍCIO DO
DESPACHO ADUANEIRO. Descumpridos os aspectos formais, deve ser feita
solicitação por escrito para que, se deferida, o CE seja alterado pela RFB,
conforme determina a referida IN: (DN)
Art. 27. Descumpridos os aspectos formais, o transportador poderá solicitar
alteração à RFB, por escrito, somente para cargas estrangeiras ou de
passagem.
§ 1o Não será aceito pedido de alteração que produza efeitos fiscais.
§ 2o Deferido o pedido previsto no caput deste artigo, a RFB alterará os
dados no sistema.
§ 3o A alteração e a retificação autorizadas no sistema não eximem o
transportador da responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis.
Cabe destacar, que o transportador, após a atracação, só poderá alterar os dados
do CE mediante solicitação de retificação no sistema ou, dentre outros casos,
quando o CE estiver vinculado à DI, mediante solicitação por escrito de alteração
dos dados. Ambas as situações não eximem o mesmo da responsabilidade pelos
tributos e penalidades, conforme definido no § 3o do art. 27 supracitado. O
parágrafo único do art. 50 também relata sobre a obrigatoriedade da prestação
de informações sobre a carga transportada, antes da atracação. Descumpridos os
prazos, forma e condições há a previsão da aplicação de penalidade, conforme
estabelece a IN/RFB no 800/2007:
(...)
Mais adiante, prossegue a Fiscalização, já em fase conclusiva:
Diante disso, considerando os dados acima, lavra-se o presente Auto de Infração,
para a aplicação da penalidade ao responsável pela prestação de informações
sobre cada CE Mercante mencionado acima, que deixou de prestá-la no prazo
estipulado pela legislação de acordo com o Decreto-Lei no 37/66, art. 107, IV, “e”.
Se se faz uma leitura perfunctória do AI, concluíra que foi intempestiva a
informação retificadora, considerando a escrita da Fiscalização à fl. 05, que menciona o fato de,
em retificação tempestiva se realizada antes de iniciado o despacho aduaneiro.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.454 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721696/2013-84
6
Entretanto, numa análise percuciente do AI não se encontra nada que demonstre
que a retificação foi realizada depois do despacho aduaneiro, levando à conclusão de que ela
(informação retificadora) é tempestiva, razão assaz para aplicar-se a Súmula CARF 186, ‘in verbis’:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Assim, não pelas razões da Recorrente, mas diante de questão sumulada na Corte,
há de reconhecer que a multa imposta e lastreada no disposto na alínea ‘e’, do Inciso IV, do artigo
107 do DL 37/66 é passível de nulidade.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso aviado e dou-lhe provimento para
reconhecer a nulidade do AI, fulcrado na Súmula CARF 186, já que as informações retificadoras não
foram realizadas intempestivamente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 199
DF CARF MF
Original